Tribunal: TJDFT
Processo: 0738447-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738447-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA PERES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Elaine Cristina Peres Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva de no 0707454-03.2019.8.07.001. A decisão agravada determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva como requisito para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica. Autos inicialmente relatados e determinada a manifestação da agravante em relação à gratuidade de justiça requerida, nos termos do despacho de ID 76096130. Devidamente intimada a agravante peticionou conforme ID 76546061 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Após a preclusão, oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando a decisão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator